Tribunal: TJES
Processo: 0009253-48.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009253-48.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: FEDERAL AUTOMARCAS LTDA EPP

RELATOR(A): DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. COMPROVAÇÃO DO DANO E DO NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por concessionária de serviço público de energia elétrica contra sentença que reconheceu sua responsabilidade objetiva por danos materiais sofridos por empresa consumidora em razão de oscilação no fornecimento de energia elétrica. A apelada pleiteou indenização pelos danos materiais decorrente das queima de equipamentos eletrônicos ocasionada por explosão de transformador e consequente interrupção de energia. O juízo de origem julgou procedente o pedido, condenando a concessionária ao pagamento do valor pleiteado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica – fato, dano e nexo causal – que autorizem a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos usuários em decorrência de falha na prestação do serviço, conforme art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo suficiente a demonstração do fato danoso, do prejuízo e do nexo causal.

4. O laudo pericial atesta que houve oscilação no fornecimento de energia elétrica em 22/02/2017 no ramal que atende a apelada, provocada por curto-circuito na rede externa, fato que gerou a queima de equipamentos eletrônicos.

5. A concessionária não comprovou qualquer excludente de responsabilidade, tampouco apresentou o Relatório de Surto do Ramal, o que reforça a ocorrência do evento danoso.

6. A eventual inadequação das instalações internas do consumidor não afasta a responsabilidade da concessionária, pois o fato gerador do dano foi a oscilação abrupta de tensão originada na rede externa.

7. A ausência de registro interno da concessionária sobre a oscilação de energia não elide o nexo causal, diante das demais provas documentais e periciais constantes dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos materiais causados por oscilação no fornecimento de energia elétrica, desde que comprovados o fato, o dano e o nexo de causalidade.

2. A ausência de registro interno da concessionária sobre o evento danoso não afasta a sua responsabilidade quando há provas suficientes nos autos que demonstrem a ocorrência do fato e o vínculo causal com os danos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. contra a sentença de id. 13914699, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de reparação de danos materiais ajuizada por FEDERAL AUTOMARCAS LTDA EPP, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.560,00 a título de danos materiais, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais de id. 13914701, a apelante sustenta em síntese que: a) não há prova de que os danos foram causados por problemas na rede elétrica ou por sua responsabilidade; b) a autora não comprovou ter realizado o procedimento administrativo previsto na Resolução 414/2010 da ANEEL; c) os laudos técnicos/orçamentos apresentados pela autora são unilaterais; d) não há registro de interrupção em 22/02/2017 na telemetria da instalação; e) a responsabilidade objetiva não afasta a necessidade de o apelado provar os fatos alegados.

Contrarrazões ofertadas pela recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso. (id. 13914703)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a concessionária apelante é responsável pelos danos materiais sofridos pela apelada em decorrência de alegada oscilação no fornecimento de energia elétrica.

Inicialmente, cumpre registrar que a apelante é concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, aplicando-se, portanto, a responsabilidade objetiva, cuja caracterização, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, prescinde da culpa. Dessa forma, para a configuração da responsabilidade civil do Estado ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é suficiente a comprovação do fato, do dano e do nexo de causalidade entre eles.

Na petição inicial, a apelada alegou que em 22 de fevereiro de 2017, devido à suposta explosão de um transformador, houve interrupção do fornecimento de energia elétrica na região da Avenida Fernando Ferrari, o que danificou diversos equipamentos eletrônicos em seu estabelecimento. O prejuízo material foi comprovado por notas fiscais, totalizando a quantia de R$ 5.560,00. A apelante, por sua vez, defendeu-se afirmando a ausência de registro de perturbação no sistema elétrico na data e hora informadas e que a autora não se desincumbiu do ônus de provar o nexo causal entre o suposto dano e a sua conduta.

O Juízo de primeiro grau, à luz do conjunto probatório dos autos, entendeu que restou suficientemente demonstrada a responsabilidade civil da apelante. O magistrado ressaltou que a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a exclusão do correlato dever de indenizar, cabendo a ela demonstrar a inexistência do defeito ou a ocorrência de alguma excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

De fato, a partir do exame dos documentos acostados aos autos, é possível constatar que o nexo de causalidade entre o dano alegado e a oscilação do fornecimento de energia elétrica se encontra configurado.

O laudo pericial atestou que houve um evento que paralisou o fornecimento de energia elétrica no ramal que atende a apelada em 22/02/2017. A perícia afastou a tese da apelante de que não houve ocorrência, citando, inclusive, uma reportagem televisiva sobre o evento. Além disso, o perito salientou que a concessionária não forneceu o Relatório de Surto do Ramal, o que reforça a ocorrência do evento.

Conforme o laudo, o sistema de proteção da concessionária (atuando nas chaves-fusíveis do transformador) agiu para impedir a propagação do curto-circuito, o que causou uma variação de tensão/corrente que atingiu a autora. Embora o laudo tenha mencionado a contribuição das instalações elétricas internas da recorrida para os danos, tal fato é insuficiente para afastar a responsabilidade da concessionária, pois, ao que se extrai do laudo pericial, a oscilação abrupta na rede externa foi o fato gerador do dano, e a falta de proteção adequada na instalação interna apenas potencializou o prejuízo.

Assim, restou demonstrado o fato (oscilação do fornecimento de energia), o dano (queima dos equipamentos) e o nexo de causalidade (a falha na rede externa da apelante foi a causa primária dos danos).

A ausência de registro interno não é suficiente para afastar a responsabilidade da concessionária, especialmente diante das demais provas produzidas nos autos.

Desta forma, a despeito do esforço argumentativo empreendido pela apelante, não vislumbro motivos para revisar o convencimento alcançado no primeiro grau de jurisdição.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
. M
ajoro a condenação do apelante a título de honorários advocatícios para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (§11 do art. 85 do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 01-05/09/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões